Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705738-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIETE MARIA DE FREITAS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LUCIETE MARIA DE FREITAS contra ato omissivo da SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante sustenta que: 1) está internada no Hospital de Base, em estado grave, com intensas dores decorrentes de hemorragia cerebral; 2) foi realizada uma Tomografia Computadorizada – TC do crânio, em 19/2/2023, que constatou “hemorragia subaracanoidea difusa &gt; 1cm de diâmetro perfazendo cisternas da base, fissuras sylvianas bilateralmente. Hemoventrículo em ventrículos laterais e 4o ventrículo”; 3) o relatório médico indica necessidade de realização de angiografia cerebral, todavia recebeu informação de que não há vagas disponíveis para a realização do exame; 4) é pessoa idosa e corre risco de morte e de sofrer sequelas irreversíveis, motivo pelo qual o exame deve ser realizado imediatamente; 5) a omissão da autoridade impetrada implica violação de direito líquido e certo à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal – CF e do art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do DF. Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e de medida liminar para que: 1) seja determinado à Secretária de Saúde do Distrito Federal que realize angiografia cerebral na rede pública; 2) alternativamente, que custeie a realização do exame, com a transferência imediata da impetrante para unidade particular de saúde. A gratuidade da justiça e a liminar foram deferidas, em regime de plantão, pela Desembargadora Carmen Bittencourt (ID 43758215). Determinou-se a intimação da autoridade apontada como coatora para que promova a imediata realização da angiografia cerebral na impetrante ou, no caso de inexistência de vaga, para que proceda à sua realização em hospital privado, a ser custeada pelo Estado. O Hospital de Base foi intimado para cumprir a decisão liminar (ID 43764263). Requisitem-se, com urgência, informações à autoridade coatora, especialmente sobre o cumprimento da liminar (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por meio de seu órgão de representação judicial (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação na condição de custos juris (art. 12 da Lei 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator